Tribunal: TJMT
Processo: 1010236-06.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010236-06.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), GEDEON DA SILVA - CPF: 694.271.431-34 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
GEDEON DA SILVA

AGRAVADO:
BANCO PAN S.A.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE CONVERSÃO DE CONTRATO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA LÍQUIDA COMPATÍVEL COM O PARCELAMENTO DAS CUSTAS. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO AO FINAL. PARCELAMENTO AUTORIZADO.
DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais, no prazo de quinze dias, sob pena de extinção da ação declaratória de abusividade contratual com pedido de conversão de contrato ajuizada em face de instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural, acompanhada dos documentos juntados, autoriza a concessão integral da gratuidade da justiça; (
ii
) saber se, ausentes elementos suficientes para a isenção total, é possível deferir medida intermediária de facilitação do acesso à justiça, mediante parcelamento das custas; e (
iii
) saber se há amparo normativo para o recolhimento das custas ao final do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A gratuidade da justiça concretiza o direito fundamental de acesso à justiça, mas não se confunde com isenção automática de custas. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa natural é relativa e pode ser afastada quando os elementos dos autos
revelarem capacidade econômica incompatível com a concessão integral do benefício.

A existência de despesas ordinárias, obrigações familiares, empréstimos consignados e dívidas voluntariamente assumidas deve ser considerada na análise da capacidade financeira, mas não demonstra, por si só, impossibilidade absoluta de suportar os encargos processuais.

No caso concreto, o agravante possui renda bruta superior a R$ 16.000,00 e renda líquida aproximada de R$ 6.957,22, enquanto as custas iniciais correspondem a cerca de R$ 1.004,01. O parcelamento em seis prestações mensais resulta em desembolso aproximado de R$ 167,34, valor que não evidencia sacrifício desproporcional ao sustento próprio e familiar.

O parcelamento das custas, previsto no art. 98, § 6o, do CPC, constitui solução adequada e proporcional, pois preserva o acesso à jurisdição sem transferir ao Estado ônus que a parte não demonstrou estar absolutamente impossibilitada de suportar.

O recolhimento das custas ao final do processo não encontra amparo no Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, que veda tal modalidade, ressalvadas as hipóteses legais de isenção ou de concessão da gratuidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido, tão somente para autorizar o parcelamento das custas processuais em 06 parcelas mensais e sucessivas, mantendo-se, quanto ao mais, a decisão recorrida.

Tese de julgamento:
“1. A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural possui presunção relativa e pode ser afastada quando os elementos dos autos evidenciarem capacidade econômica para suportar as despesas processuais. 2. A existência de empréstimos, despesas ordinárias e comprometimento de renda não autoriza, por si só, a concessão integral da gratuidade da justiça quando a renda líquida demonstrada comporta o recolhimento parcelado das custas. 3. O parcelamento das despesas processuais, nos termos do art. 98, § 6o, do CPC, é medida proporcional quando assegura o acesso à justiça sem
dispensar integralmente o pagamento devido. 4. É inviável o recolhimento das custas ao final do processo quando vedado pelo Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 98, caput, §§ 5o e 6o, 99, §§ 2o e 3o, e 373, I; Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso, art. 233, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: Súmula no 481/STJ; TJMT, AI no 1025738-53.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 30.10.2024; TJMT, AI no 1007620-29.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 25.06.2024; TJMT, AI no 1007312-56.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 19.05.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por GEDEON DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação declaratória de abusividade contratual com pedido de conversão de contrato ajuizada em face de BANCO PAN S.A., que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de quinze dias, sob pena de extinção do feito.

Em razões recursais,
os Agravantes invocam
os
seguintes
questionamento
s fático-jurídicos
:

Sustenta, em síntese,
que ajuizou a demanda originária em razão de descontos que reputa indevidos em sua folha de pagamento, vinculados a contrato de
cartão de crédito consignado, e que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

Afirma perceber renda líquida comprometida por despesas ordinárias, obrigações familiares e empréstimos consignados, defendendo que a gratuidade da justiça não se limita às hipóteses de miserabilidade absoluta.

Alega, ainda, que a decisão agravada teria desconsiderado a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, bem como os documentos apresentados para demonstrar sua real condição financeira.

Requer, por isso, a concessão da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso para que lhe sejam deferidos integralmente os benefícios da justiça gratuita.

O recurso é tempestivo, e
as custas encontra-se sobrestadas
, conforme certificado no
ID
. 3
52160850
.

A tutela recursal requerida pela agravante foi parcialmente deferida por este Relator, exclusivamente para autorizar o parcelamento das custas processuais em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, nos termos do art. 98, § 6o, do Código de Processo Civil, conforme decisão de
ID 3
52
409373
.

Embora devidamente intimada, a parte recorrida deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de contrarrazões, conforme certificado no
ID no 361519882.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE: GEDEON DA SILVA

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Da
alegada desconsideração da declaração de hipossuficiência e dos documentos comprobatórios da condição financeira
.

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente exposto
,
t
rata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por GEDEON DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação declaratória de abusividade contratual com pedido de conversão de contrato ajuizada em face de BANCO PAN S.A., que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de quinze dias, sob pena de extinção do feito.

Pois bem. Passo à análise da tese suscitada no apelo recursal interposto.

A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, estabelece que
"o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos",
consagrando, assim, o direito fundamental de acesso à justiça.

No plano infraconstitucional, o Código de Processo Civil disciplina a matéria no artigo 98, caput, estabelecendo que
"a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios
têm
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei".

Nessa perspectiva, o sistema processual hodierno permite maior flexibilidade na concessão da gratuidade, que pode abranger apenas determinados atos processuais (art. 98, § 5o, primeira parte), admitir a redução percentual das despesas (art. 98, § 5o, segunda parte) ou ainda o parcelamento dos valores devidos (art. 98, § 6o).

Embora o ordenamento estabeleça presunção de veracidade em favor da pessoa natural que alegue insuficiência de recursos (art. 99, § 3o, CPC), tal presunção reveste-se de natureza iuris tantum, sendo passível de afastamento quando presentes, nos autos, elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

Nesse sentido, o artigo 99, § 2o, do CPC, estabelece que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver, nos autos, elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos."

Por sua vez, a doutrina de Alexandre Freitas Câmara (2015) esclarece que,
"não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver, nos autos, elementos que afastem tal presunção iuris tantum, relativa."

À vista disso, a mera apresentação de declaração de hipossuficiência, desacompanhada de elementos probatórios robustos que retratem fidedignamente a situação econômica do postulante, não se mostra suficiente para caracterizar a miserabilidade necessária à concessão da benesse.

O benefício da assistência judiciária gratuita não pode ser deferido mediante simples alegação unilateral ou apresentação de declaração genérica de pobreza. Impõe-se análise criteriosa da real situação do postulante, considerando-se, sobretudo, a natureza da demanda e as circunstâncias específicas do caso.

Com efeito, não se pode pretender que o Estado assuma ônus que, em princípio, compete à parte, quando não evidenciada a necessidade real que justifique tal transferência de responsabilidade.

Para a análise da possibilidade, ou não, da concessão do benefício da justiça gratuita, o magistrado não deve examinar os documentos individualmente, mas sim em conjunto, considerando também o contexto dos autos, o valor da causa e sua natureza.

Ainda nesta senda, no caso de pessoas jurídicas, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça exige que a hipossuficiência seja comprovada de forma robusta e concreta, afastando-se qualquer presunção, ainda que relativa, quanto à alegada incapacidade financeira.

É o que assenta a Súmula 481 do STJ:

“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”

No caso concreto, conforme se extrai da documentação acostada aos autos, o agravante é policial militar e afirma suportar despesas familiares ordinárias, além de obrigações financeiras decorrentes de empréstimos consignados e outros compromissos mensais.

Para comprovar a alegada hipossuficiência econômica, o agravante juntou aos autos documentos que indicam a existência de seis empréstimos com desconto em folha, além de despesas ordinárias relativas a financiamento, alimentação, internet, água e energia elétrica. Também foram acostadas imagens referentes a parcelamento de cartão de crédito e a empréstimo contratado junto ao Nubank, com parcelas nos valores de R$ 671,51 e R$ 405,28, respectivamente.

Esses elementos demonstram, de fato, a existência de compromissos financeiros relevantes. Todavia, não se mostram suficientes, por si só, para evidenciar incapacidade econômica apta a justificar a concessão integral da gratuidade da justiça.

Com efeito, despesas ordinárias, empréstimos consignados e obrigações voluntariamente assumidas devem ser sopesados na análise da real capacidade financeira da parte. Contudo, tais circunstâncias não afastam, automaticamente, o dever de recolhimento das custas processuais quando a renda comprovada nos autos indica possibilidade de suportar o encargo, especialmente se admitido o pagamento de forma parcelada.

Nessa linha, corroborando o entendimento de que a simples alegação de hipossuficiência não se presta, por si só, à concessão da gratuidade da justiça, quando desacompanhada de prova idônea da incapacidade financeira, este Egrégio Sodalício assim decidiu
,
in
verbis
:

“AÇÃO DE USUCAPIÃO – REVOGAÇÃO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA PROBATÓRIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA –AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE– ART. 99, § 2o, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10257385320248110000, Relator.:CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 30/10/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2024, grifo nosso)

“Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provara existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe.
Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.
Recurso desprovido.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10076202920248110000, Relator.: SEBASTIAOBARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 25/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2024
) [
grifo nosso
]

Verifica-se, ainda, que o holerite juntado aos autos indica renda bruta superior a R$ 16.000,00 e renda líquida aproximada de R$ 6.957,22. As custas iniciais, por sua vez, perfazem cerca de R$ 1.004,01, montante que, se parcelado em seis prestações, corresponderia a aproximadamente R$ 167,34 mensais.

À luz desses elementos, não se evidencia desproporção suficiente para justificar a concessão integral da gratuidade da justiça. Embora o agravante tenha comprovado a existência de obrigações financeiras ordinárias e compromissos assumidos perante terceiros, tais circunstâncias, por si sós, não demonstram incapacidade econômica absoluta para suportar os encargos processuais, especialmente quando admitido o recolhimento de forma parcelada.

Com efeito, o desembolso mensal aproximado de R$ 167,34, quando cotejado com a renda líquida informada, não revela sacrifício incompatível com a preservação do sustento próprio e familiar. Nesse contexto, o parcelamento das custas, nos termos do art. 98, § 6o, do Código de Processo Civil, mostra-se medida adequada e proporcional, pois concilia o direito fundamental de acesso à justiça com a necessária observância dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade.

Por fim, c
umpre destacar que o Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso veda expressamente o recolhimento das custas ao final do processo, não havendo amparo normativo para a tese subsidiária de adiamento do pagamento como medida alternativa à isenção.

A propósito, extrai-se da jurisprudência caseira,
in
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PAGAMENTO DE CUSTAS AO FINAL DA DEMANDA. INVIABILIDADE. PROCEDIMENTO VEDADO PELO ARTIGO 233, §2o, DO CÓDIGO DE NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DE MATO GROSSO.
PROVIMENTO N. 39/2020. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...] Recurso não provido.

Tese de julgamento:

É vedado o recolhimento de custas ao final da demanda, salvo nos casos expressamente previstos de isenção legal ou concessão de justiça gratuita, nos termos do artigo 233, § 2o, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso.

[...]
(N.U 1007312-56.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2025, publicado no DJE 19/05/2025)

Assim, à míngua de comprovação robusta e idônea da alegada insuficiência financeira, deve ser mantido o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

Subsidiariamente, pleiteia a concessão do parcelamento das custas processuais
.

A parte agravante pleiteou, ainda que subsidiariamente, a concessão parcial da gratuidade da justiça ou o parcelamento das custas, conforme autoriza o §5o do art. 98 do CPC:

“Na concessão de gratuidade da justiça, o juiz poderá deferi-la em relação a alguns atos ou a somente uma das pessoas do litisconsórcio, se assim entender que a hipótese comporta.”

Não obstante o não acolhimento do pleito principal, entendo possível a manutenção da solução intermediária já adotada na decisão liminar recursal.

Isso porque o art. 98, §6o, do Código de Processo Civil autoriza o magistrado a conceder o parcelamento das despesas processuais, providência que prestigia o acesso à justiça e, ao mesmo tempo, não prescinde do recolhimento das custas por quem não demonstrou, de modo suficiente, o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade integral.

Na hipótese, a decisão monocrática reputou razoável autorizar o parcelamento das custas processuais em
06 (seis) parcelas mensais e sucessivas
, solução que se revela adequada, proporcional e compatível com as circunstâncias do caso concreto, por conciliar o regular prosseguimento da demanda originária com a ausência de prova bastante da hipossuficiência econômica da agravante.

Desse modo, o recurso não merece provimento quanto ao pedido de concessão da gratuidade da justiça, devendo, contudo, ser preservada a autorização para parcelamento das custas processuais na forma já deferida em sede liminar recursal.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
conheço do recurso e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
tão somente para autorizar o parcelamento das custas processuais em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, nos termos do art. 98, § 6o, do Código de Processo Civil, mantendo-se, quanto ao mais, integralmente hígido o decisum fustigado.

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória, e ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026